Tribunal: STF
Processo: RHC 208342
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 689.775/SP (documentos eletrônicos 20 e 21).



    O recorrente pede “[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, reformando-se a r. decisão atacada para que seja fixado, em em definitivo, o regime aberto para início de cumprimento de pena.” (pág. 13 do documento eletrônico 30).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. CONCURSO DE QUATRO AGENTES. ELEVADO PREJUÍZO À VÍTIMA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar as razões deduzidas na decisão recorrida.



    2. É inviável o agravo regimental que não infirma o fundamento da decisão atacada, a teor da Súmula n. 182 do STJ.



    3. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 20).



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor proferido naquela Sexta Turma do STJ:



    “De plano, verifico que a defesa não impugnou os fundamentos da decisão agravada para manter o regime fechado – maior gravidade e periculosidade do roubo praticado por quatro agentes, que causou prejuízo elevado à vítima (R$ 19.000,00).



    Os agravantes limitaram-se a afirmar que o regime deve ser definido pela quantidade de reprimenda e que a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem foi genérica.



    Dessa forma, incide a Súmula n. 182 do STJ, a obstar o conhecimento do agravo interno, haja vista o não atendimento do princípio da dialeticidade” (pág. 3 do documento eletrônico 21).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator